Tribunal: TJMT
Processo: 1034878-14.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034878-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 567.628.871-04 (EMBARGADO), KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 000.725.781-30 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.957.791-70 (EMBARGANTE), DERCI DA SILVA CASSEMIRO - CPF: 884.935.981-00 (EMBARGANTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (EMBARGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 567.628.871-04 (EMBARGANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 000.725.781-30 (EMBARGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.957.791-70 (EMBARGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), DERCI DA SILVA CASSEMIRO - CPF: 884.935.981-00 (EMBARGADO), DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REVOGAÇÃO DO PELO JUÍZO
A QUO
– ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO DO RECURSO PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – NULIDADE ABSOLUTA – ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO – REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PARA CONTRAMINUTA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Diante da ausência de intimação dos agravados para contraminutarem o recurso, impõe-se a desconstituição do acórdão, com a reabertura do prazo recursal para manifestação.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o julgamento e restabelecer a regularidade do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DERCI DA SILVA CASSEMIRO bem como por
KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA e LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS
em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1034878-14.2024.8.11.0000, interposto por MARCOS DE OLIVEIRA para reformar a decisão de primeiro grau que havia revogado a assistência judiciária.

O acórdão foi ementado nestes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – PROVA QUE INDICA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ATUAL DO BENEFICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo prova suficiente do atual estado financeiro precário da parte interessada, é plenamente possível manter-se a assistência judiciária outrora deferida e cuja impugnação não trouxe lastro que pudesse alterar tal decisão.”
(Id. 274429365)
.

Em suas razões, de Id. 276884373, o 1º embargante DERCI DA SILVA CASSEMIRO alega, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter sido regularmente intimação para apresentação de contraminuta, em flagrante afronta ao contraditório e à ampla defesa, o que configurando nulidade processual absoluta; (ii) que a ausência de intimação decorre de erro no cadastramento da advogada constituída nos autos, inviabilizado a publicação dos atos processuais em seu nome, inclusive a pauta de julgamento, violando-se, assim, os ditames do art. 272, §2º, do CPC; (iii) que se verifica vício transrescisório, nos moldes dos arts. 278, 280, 281 e 282 do CPC, comprometendo a própria constituição válida do processo, impondo-se o chamamento do feito à ordem e (iv) que os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, igualdade de tratamento, vedação à decisão surpresa e publicidade foram flagrantemente violados.;

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para anular o acórdão e restabelecer a marcha processual a partir do momento do vício, com o correto cadastramento da sua patrona.

Por sua vez, os 2ºs embargantes KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA e LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS, no Id. 276942858, alegam, em síntese: (i) a existência de nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões; (ii) que a omissão do acórdão embargado, ao não observar essa irregularidade processual, comprometeu o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; (iii) que, além de não terem sido intimados, o agravado Derci da Silva Cassemiro, outro litisconsorte passivo no recurso originário, sequer teve defesa regularmente habilitada nos autos do PJe, o que corrobora a alegação de vício insanável; (iv) tratar-se de erro material e omissão, aptos a ensejar a anulação do acórdão, com o consequente chamamento do feito à ordem.

Requerem, ao final, o acolhimento dos presentes embargos com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a nulidade processual, restabelecendo-se o contraditório mediante intimação de todos os agravados para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 280983380, por meio das quais o embargado pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por DERCI DA SILVA CASSEMIRO, bem como por KENYA KARLA CÂNDIDA DE OLIVEIRA e LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS, todos na condição de agravados nos autos do Agravo de Instrumento nº 1034878-14.2024.8.11.0000, interposto por MARCOS DE OLIVEIRA, em face da decisão que revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita anteriormente concedidos.

Ambos embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão impugnado, que teria deixado de reconhecer a nulidade processual absoluta consubstanciada na ausência de intimação dos agravados para apresentação de contraminuta, conforme preceitua o art. 1.019, II, do CPC.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

No caso, merece amparo a pretensão dos embargantes.

Da análise minuciosa dos autos constata-se que, após a intimação do agravante para complementação documental (Id. 259307670), sobreveio certidão de decurso de prazo sem manifestação (Id. 263905273), sendo o recurso levado a julgamento sem qualquer intimação válida dos agravados para responderem ao agravo de instrumento.

No caso de DERCI DA SILVA CASSEMIRO, constata-se, ainda, que sua patrona regularmente constituída não foi devidamente cadastrada no sistema PJe, o que inviabilizou as publicações regulares em seu nome, conforme determina o §2º do art. 272 do CPC.

No tocante aos demais agravados, KENYA KARLA e LUIZ FERNANDO, também não há registro de publicação válida com vista para contrarrazões, o que afronta frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF).

Em se tratando de vício de natureza transrescisória, por atingir pressupostos de validade da relação processual, tal nulidade não se convalida pelo decurso do tempo, podendo ser alegada a qualquer momento, inclusive por meio de embargos de declaração, com efeitos modificativos.

Neste sentido, é jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELADO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - NULIDADE RECONHECIDA - ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO – REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PARA CONTRAMINUTA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Ausente intimação do apelado para apresentação de contrarrazões, de rigor a desconstituição do acórdão, com a reabertura do prazo recursal para contraminuta. Nulidade reconhecida. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0029263-49.2015.8.11 .0041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/11/2023).

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a relevância e procedência dos vícios apontados,
ACOLHO
ambos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão de Id. 274429365, restabelecendo-se a regular tramitação do agravo de instrumento a partir da certidão de Id. 263905273, com a devida intimação de todos os agravados para apresentação de contraminuta no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025